Tribunal: TJDFT
Processo: 0755055-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0755055-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do DF em favor do adolescente A. L. G. L. B., (16 anos), contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente do Plantão, que decretou a internação provisória do paciente. A impetrante alega, em síntese, que: 1) a autoria do ato infracional não estaria devidamente comprovada, pois não foi realizado o reconhecimento formal; 2) o paciente não possui passagens anteriores e tem uma vida estruturada; 3) está cursando o 8o ano na modalidade EJA e trabalhava como servente de pedreiro; 3) a decisão atacada estaria fundamentada tão somente na gravidade em abstrato do ato infracional; 4) há possibilidade de aplicação de medida mais branda do que a internação provisória; 5) o canivete utilizado pelo coautor imputável, Antônio, não foi apreendido; 6) existe somente o depoimento das vítimas; 7) a manutenção do jovem na internação provisória é medida desproporcional. Requer, liminarmente, a revogação da internação provisória decretada. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a internação provisória do paciente pelo prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias. O adolescente foi ouvido na Delegacia da Criança e do Adolescente (ID 182814923), lá admitindo que foi usado seu canivete, posteriormente descartado, para prática do roubo de dois aparelhos celulares. Relatou também que praticou não somente o ato infracional em referência, mas também outros, nos quais não foi apreendido: “(...) Que já havia roubado anteriormente, por três vezes, há tempos atrás, mas apenas desta vez que foi apreendido. Que das outras vezes atuou sozinho. (...) Que o declarante estava com um canivete que trouxe de casa. Que tem esse canivete há pouco tempo. Que o tamanho deste é médio. Que usou para gritar com vítima mais magrinha, mas também ameaçou ambas. (...) Que jogou o canivete fora na hora da fuga (...)”. O d. Magistrado determinou a internação provisória do paciente em razão do cometimento do ato infracional mediante grave ameaça. Além disso, alertou que o menor já recebeu remissão pela prática de outro ato infracional no ano de 2023 (ID 182226525): “(...) O ato infracional perpetrado por André Luís Gonçalves Lopes Barbosa reveste-se de gravidade, pois cometido mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, e na companhia de um adulto. Este contexto aterroriza as vítimas, causando-lhes grandes traumas. Trata-se de ato infracional análogo a crime com violência e grave ameaça a pessoa. Embora o adolescente afirme que praticou apenas um ato infracional anterior, a folha de antecedentes noticia a existência de outros, que ainda se encontram em fase de apuração. A presença da violência (art. 122, I do ECA) e a reiteração de condutas ilícitas (art. 108 c/c o art. 174 do ECA) justificam a aplicação de uma medida mais severa, até mesmo para evidenciar que atitudes graves geram consequências igualmente graves. Além disso, conforme bem exposto pelo promotor de justiça, o adolescente já recebeu remissão ainda neste ano de 2023. O contexto social nos quais o jovem encontra-se inserido, fazendo uso de substâncias ilícitas, afastando do círculo escolar, bem como a natureza do ato perpetrado, indicam que a liberação dele, neste momento, poderia fomentar o sentimento de injustiça e intranquilidade social, além de contribuir para a prática de novas condutas delituosas”. Pela decisão impugnada, observo que o magistrado analisou detidamente os autos, cotejando os depoimentos das vítimas, a apreensão dos objetos roubados e o próprio relato do paciente. As vítimas do roubo dos aparelhos celulares descreveram com detalhes e coerência o enredo (ID 182215041). Disseram que foram abordadas pelas costas e que os agentes exigiram que entregassem os celulares mediante ameaça com um canivete. Assim, diante da gravidade concreta dos fatos, não vislumbro ilegalidade da medida aplicada ao adolescente. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo da sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista